Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702019-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA ANGELA PEREIRA RECORRIDO: IBEX PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio. 2. In casu, da análise da pretensão reformatória, denota-se que as questões abordadas na peça recursal já foram apreciadas pelo Juízo de origem em decisões pretéritas ou já não comportam mais ser alegadas por força da incidência dos efeitos da coisa julgada e da preclusão. 3. A despeito de a agravante defender que há alegações de ocorrências de nulidades absolutas potencialmente maculadoras do feito executivo, as quais podem ser reconhecidas até de ofício, e que não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, apreende-se, uma reiterada rediscussão no afã de desconstituir, a todo custo, a responsabilidade da agravante pelo débito exequendo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, 360, inciso I, 364, 365, 366, 819 e 838, todos do Código Civil, e 371 do CPC, bem como ao enunciado 214 da Súmula do STJ, aduzindo que o acórdão combatido não teria observado que houve confissão de dívida de natureza pessoal sem anuência da recorrente na qualidade de fiadora, em que teria sido incluído, inclusive, debito de conta de energia em nome de terceiros. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ; b) artigos 926, § 1o, e 927, incisos III, IV e V, e parágrafos, ambos do CPC, porque a decisão resistida seria contrária à jurisprudência; c) artigos 1.022, parágrafo único, incisos I e II, 489, incisos II e III, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da CF, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; d) artigo 492 do Estatuto Processual vigente, porque o juízo teria proferido decisão de natureza diversa do pedido inicial. Alega que não teria havido intimação sobre a inclusão do processo em pauta virtual, de modo que, em seu entendimento, deveria ser reconhecida a nulidade do acórdão em virtude de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Requer a antecipação da tutela recursal, bem como a concessão da gratuidade da justiça. Pede a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, parágrafo único, incisos I e II, 489, incisos II e III, § 1o, incisos I, II, III, IV, V e VI, ambos do Código de Processo Civil, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 23, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, 360, inciso I, 364, 365, 366, 819 e 838, todos do Código Civil, 371, 492, 926, § 1o, e 927, incisos III, IV e V, e parágrafos, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Com relação à mencionada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Quanto à apontada contrariedade ao enunciado 214 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Cumpre ressaltar, com relação ao mencionado vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em decorrência da ausência de intimação sobre a inclusão do processo em pauta virtual, que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017